Tribunal: TJBA
Processo: 8000545-88.2020.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000545-88.2020.8.05.0010

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ANDARAI

Advogado(s)
:

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DEYZIANE GOMES SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ANDARAÍ. PROFESSORES. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (AC) DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. RECURSO DO MUNICÍPIO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Andaraí contra sentença que, em Mandado de Segurança Coletivo, determinou o restabelecimento da Gratificação de Atividade Complementar (AC) aos professores (educação infantil ao 5º ano), suprimida desde abril de 2020 devido à suspensão das aulas presenciais na pandemia, com pagamento de retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Consiste em verificar: (i) a validade do valor da causa e da justiça gratuita deferida ao sindicato; e, (ii) se a suspensão das aulas presenciais autoriza a cessação de gratificação vinculada a atividades extraclasse (planejamento e correções).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de impugnação ao valor da causa acolhida. Em mandado de segurança coletivo destinado ao restabelecimento de gratificação remuneratória, cumulada com o pagamento de parcelas retroativas em favor de toda uma categoria, o valor da causa deve corresponder ao efetivo proveito econômico pretendido, nos termos do art. 292, incisos VI e VIII, do CPC. Assim, o valor meramente estimativo de R$ 1.000,00 (um mil reais) revela-se incompatível com a expressão econômica da demanda, impondo-se sua adequação ao conteúdo patrimonial controvertido.

4. A concessão da justiça gratuita ao Sindicato, na condição de substituto processual, é cabível, sobretudo quando já deferida e o Ente Público não apresenta prova em sentido contrário.

5. A Gratificação de Atividade Complementar (AC), prevista no art. 59 da Lei Municipal nº 144/2015, destina-se a remunerar o trabalho extraclasse, como a preparação de aulas e avaliações. Considerando que o ensino continuou a ser prestado em regime remoto, o fato gerador da verba permaneceu íntegro. Assim, sua supressão unilateral configura violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso de
a
pelação conhecido e parcialmente provido
.

Teses de julgamento
: "1. Devido a correção do valor da causa, mesmo em Mandado de Segurança, quando é possível estimar o valor da causa ou o proveito econômico a ser obtido; 2. Não provada a mudança no estado de hipossuficiência que justificou a gratuidade da justiça, esta deve ser mantida; 3. A realização de atividades docentes em regime remoto durante a pandemia da COVID-19 atende ao requisito legal para o pagamento da Gratificação de Atividade Complementar (AC), desde que comprovado que as tarefas que a justificam, como planejamento e avaliação, continuaram a ser desempenhadas.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, inciso XV; Código de Processo Civil, art. 292, incisos VI e VIII; art. 1.026, § 2º; Lei Municipal nº 144/2015, art. 5º.

Jurisprudências relevantes citadas
:
Mandado de Segurança 8029016-71.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Paulo Alberto Nunes Chenaud, Órgão Especial, Publicado em 22/10/2025,
Súmulas 269 e 271 do STF;
Agravo de Instrumento 8016283-49.2020.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Publicado em 31/08/2020,

Apelação/Reexame Necessário 8096163-48.2024.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 08/01/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
800545-88.2020.8.05.0010
, em que figuram como apelante o
Município de Andaraí
e como apelado
APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des.
João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

05